Tribunal: STF
Processo: RE 1582144
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Algar Telecom S/A interpôs recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional — em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:

MANDADO DE SEGURANÇA — Taxa de Licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz — A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo (art. 74 da LF  9.472/97). — Consonância com o entendimento do órgão  Especial deste Tribunal - Sentença que denegou a ordem mantida - Recurso improvido. 

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 21, XI; 22, IV; e 145, II; e 150, IV, da Constituição Federal. Assevera que a  exigibilidade de novos tributos, somados aos já incidentes, implica no aumento do valor das tarifas, afetando o equilíbrio econômico/financeiro do contrato de concessão celebrado entre operadora e a União (através da ANATEL), alcançando ainda os usuários. Sustenta que a Lei Geral das Telecomunicações (lei 9.472197) prescreve que a tarifa será fixada no contrato de concessão, e que compete à ANATEL proceder à fixação e revisão tarifária, além de homologar reajustes, sempre obedecendo ao equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão e à neutralidade fiscal. Advoga que a lei municipal n. 886/2009 afronta à Carta Federal ao pretender tributar a expedição de licença para a instalação/funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção para fins de telefonia, situadas em seu território. Afirma que ao eleger como fato gerador da taxa "a expedição de licença para o funcionamento das torres e antenas de transmissão", o Município de Paraíso extrapolou os limites de sua competência estampada na Constituição Federal. Defende que a competência para fiscalizar a prestação de serviços de telecomunicações é exclusiva da União. Requer a reforma do acórdão para que seja declarada inconstitucional a Lei n. 886/2009, com a consequente declaracão de inexibilidade da taxa por ela instituída.

Na sequência, esse entendimento foi mantido em sede de juízo de retratação negativo (eDoc. 11). Verifique-se:

(...) JUIZO DE ADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINARIO e AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO REPETITIVO. 
Artigo 1.040 inciso II do CPC. Temas nºs 919 e 1235 do E. STT. RE nº 776 594/RJ ARE nº 1.370.232/SP. Viabilidade da competência municipal para fiscalização do uso ocupação do solo urbano pois decorrente do seu poder de policia. Viabilidade de convivência harmônica entre as competências dos entes federados. Modulação nada obstante do precedente vinculante nº 919 para que reconhecimento da inconsitiucionahdade alcance tão somente as ações ajuizadas após publicação da ala de julgamento em 09/12/2022. Acordão em consonância com entendimento estabelecido pelo STT. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. (grifei)

Renovadas as razões do apelo extremo (eDoc. 20), a empresa pondera a ocorrência da bitributação, com a instituição da taxa de polícia em questão pela Lei Municipal n. 886/2009, vez que as taxas possuem a mesma hipótese de incidência das cobradas pela União. 

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Tribunal de origem concluiu devida a cobrança da taxa municipal de licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, por entender que o STF modulou os efeitos do julgamento do Tema n. 919 de repercussão geral, para que o reconhecimento da inconstitucionalidade alcance tão somente as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento em 09/12/2022. A propósito, transcrevo do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação negativo, o seguinte trecho elucidativo:

Assim sendo, remanesce por legítima a cobrança da aludida Taxa instituída no âmbito da competência fiscalizatória municipal.
Nada obstante, ainda que assim não fosse, certo que o E. STF modulou os efeitos do aludido precedente vinculante, para fins de ressalvar o reconhecimento da inconstitucionalidade para as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, em 09/12/2022, que, com efeito, não se trata da hipotese ora sub judice, ajuizada em 2011.

A respeito da matéria, na análise da ADI 3.110, o Supremo assentou a competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações (ADI 3.110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020).

No julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022, essa compreensão foi reafirmada com a seguinte tese de repercussão geral:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

Em momento posterior, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi novamente ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.

Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.

Conforme relatado no acórdão proferido em sede de juízo de retratação (eDoc. 11), o mandado de segurança, que deu origem ao presente recurso extraordinário, impetrado no ano de 2011, ou seja, momento anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema n. 919/RG, de modo que estes autos ficam ressalvados da modulação do paradigma, aplicando-se-lhes os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da taxa. Nesse contexto, verifico divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo Supremo. 

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.
2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. (...) 
(RE 1.468.826 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de março de 2024, grifei)

Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema rg nº 919. 
I. Caso em exame 
1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas. 
2. O fato relevante. Foi apresentada exceção de pré-executividade em 29/06/2021, ou seja, antes da publicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 
3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919). III. Razões de decidir 
5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 
6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 
7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 
8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. 
IV. Dispositivo 
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(RE 1.505.790 ED-AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 26 de novembro de 2024, grifei)

No mesmo sentido, sob o ângulo monocrático, cito os seguintes pronunciamentos: RE 1.449.019, ministro Dias Toffoli, DJe de 08 de agosto de 2023; RE 1.447.622, minha Relatoria, DJe de 29 de agosto de 2023; RE 1.457.371, ministro Cristiano Zanin, DJe de 21 de novembro de 2023; RE 1.453.123, ministro André Mendonça, DJe de 19 de fevereiro de 2024; RE 1.476.134, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de abril de 2024; RE 1.483.878, ministro Fávio Dino, DJe de 21 de junho de 2024; RE 1.466.222, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de agosto de 2024; RE 1.504.762, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2024.

3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, e determinar que o Tribunal local afaste a cobrança à recorrente da Taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão, nos termos da ressalva da modulação dos efeitos realizada no Tema 919/RG,  invertidos os ônus de sucumbência.

4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente